Tribunal: TJPA
Processo: 0002063-88.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002063-88.2016.8.14.0028

APELANTE: MARIA FERREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL:
0002063-88.2016.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM:
Marabá – 2ª Vara Cível e Empresarial

RECORRENTE:
MARIA FERREIRA DA SILVA

RECORRIDO:
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR:
Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA MODIFICAR O TERMO DE INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por beneficiária previdenciária contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais contra instituição financeira, declarando ilícita a cobrança indevida de R$ 981,00 e determinando seu ressarcimento em dobro, além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00. A recorrente pleiteia a majoração da indenização para R$ 10.000,00, a alteração do termo inicial dos juros moratórios para a data do primeiro desconto indevido e a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença deve ser majorado; (ii) estabelecer se o termo inicial dos juros moratórios deve ser alterado para a data do primeiro desconto indevido; (iii) determinar se os honorários advocatícios devem ser elevados para 20% sobre o proveito econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando para a configuração do dever de indenizar a comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade.

O desconto indevido diretamente nos vencimentos da parte autora caracteriza dano moral presumido, pois gera constrangimento, frustração e sensação de impotência, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano.

O valor da indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o dano e desestimular condutas semelhantes, sem se converter em enriquecimento sem causa. O montante fixado em R$ 2.500,00 se revela adequado às circunstâncias do caso concreto.

O termo inicial dos juros moratórios deve ser a data do evento danoso, considerando a data da contratação fraudulenta, em observância ao entendimento consolidado pelo STJ.

A majoração dos honorários advocatícios para 20% não se justifica, uma vez que o percentual fixado na origem (10%) se encontra em consonância com os critérios estabelecidos pelo CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral presumido, ensejando o dever de indenizar.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma razoável e proporcional, evitando enriquecimento sem causa.

O termo inicial dos juros moratórios, em casos de arbitramento judicial do dano moral, é a data do evento danoso, no caso de responsabilidade extracontratual.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios do CPC, sendo mantido o percentual estabelecido na sentença quando razoável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por MARIA FERREIRA DA SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada contra o BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

A decisão recorrida, lançada ao ID nº 17869252, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, declarando ilícita a cobrança efetuada em seu benefício previdenciário, no valor de R$ 981,00 (novecentos e oitenta e um reais), determinando o ressarcimento em dobro (R$ 1.962,00) e fixando indenização por danos morais no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o arbitramento. Condenou-se, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID nº 17869253), a apelante pleiteia a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), argumentando que o valor fixado em sentença não é condizente com o sofrimento experimentado. Sustenta que a jurisprudência predominante em casos semelhantes fixa montantes superiores e que a indenização deve atender ao caráter compensatório e pedagógico. Postula, ainda, a alteração do marco inicial dos juros moratórios, para que incidam desde o primeiro desconto indevido (abril de 2015), nos termos da Súmula 54 do STJ, e a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o proveito econômico.

Contrarrazões apresentadas, onde a parte apelada requer a manutenção da decisão recorrida em ID 17869265.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

VOTO

O EXMO. SR DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

1. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Ausente o preparo em face da gratuidade de justiça deferida nos autos.

2. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

3.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, com a condenação do banco Apelado a
danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), pleiteando-se a apelante a sua majoração, a modificação da data de incidência de juros de mora e a majoração dos honorários sucumbenciais.

Assim, a matéria devolvida a este Tribunal restringe-se à majoração dos danos morais e à modificação do termo inicial dos juros de mora, para que incidam desde o primeiro desconto indevido, em abril de 2015, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Passa-se a análise dos pedidos do apelante de reforma da sentença de mérito:

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, além da concorrente.

Ressalta-se, que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelante.

O ato por si só causa o dano, é coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral e imensurável.

Importante lembrar, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial
[1]
. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mesurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser
razoável
e
proporcional
, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto a solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), é
proporcional ao dano sofrido e se mostra razoável
.

A sentença recorrida fixou o termo inicial dos juros de mora na data do arbitramento da indenização, entretanto, aplica-se ao caso em que o dano moral decorre de ilícito extracontratual a súmula 54 do STJ, em que os juros de mora devem começar a fluir desde o evento danoso, que no caso dos autos é o primeiro desconto ocorrido, em abril de 2015.

Ora, no caso concreto, trata-se de relação jurídica de natureza extracontratual, em que a parte autora teve valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário em razão de empréstimo não contratado. Nessas hipóteses, a jurisprudência pacífica do STJ e a legislação vigente estabelecem que os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, conforme previsto na Súmula 54 do STJ:
"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual."

Assim, considerando que o desconto indevido ocorreu em abril de 2015, os juros moratórios devem incidir desde essa data, à taxa de 1% ao mês, conforme fixado na sentença, mantendo-se a correção monetária pelo INPC.

Quanto aos honorários advocatícios, entendo adequada a manutenção do percentual fixado na sentença em 10% sobre o valor da condenação, em observância ao artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reformar a sentença quanto ao termo inicial dos juros de mora, determinando sua incidência a partir do primeiro desconto indevido (abril de 2015), nos termos da Súmula 54 do STJ e do artigo 398 do Código Civil, mantendo-se os demais termos da decisão, inclusive o percentual de honorários advocatícios em 10%.

4. PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
D
AR PARCIAL PROVIMENTO
A APELAÇÃO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO MANTENDO INCÓLUME OS

DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

[1]

José de Aguiar Dias
,
in
Da responsabilidade Civil, Volume II, nº 226, Pag. 730

Belém, 04/04/2025